Tribunal: TCU
Processo: 002.506/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5067/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.506/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ananda Machado (XXX.817.977-XX); Andresa de Jesus Vieira (XXX.211.982-XX); Dorivaldo Vicente Junior (XXX.657.002-XX); Jairo Stallone Araujo Costa (XXX.559.952-XX); Jalison Lopes (XXX.965.566-XX); Kelly Tagianne Santos de Souza (XXX.437.672-XX); Luis Pereira da Silva (XXX.965.862-XX); Maria Sonia Silva de Oliveira Veloso (XXX.473.732-XX); Mariana Souza da Cunha (XXX.560.272-XX); Raimison Bezerra de Almeida (XXX.505.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima - UFRR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.